Tribunal: TJDFT
Processo: 0741990-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0741990-60.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: RENATA GUIMARAES TEIXEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por enarq projetos e construções contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RENATA GUIMARÃES TEIXEIRA BORGES: A executada não efetuou o depósito dos honorários periciais. Isto posto, reputo precluso tal prazo. Assim, com base na indicação da exequente na petição de ID 63316404, homologo o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por cada mês de aluguel, para que produza o seu respectivo efeito jurídico no período de 01/03/2011 até 13/03/2013. À executada para que cumpra com obrigação no prazo de 5 (cinco) dias, levando em consideração o valor do aluguel apontado nesta decisão, bem como a respectiva atualização. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa resolver matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com tal recurso é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas si a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, rejeito os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. A Agravante sustenta que, uma vez preclusa a decisão anterior estabelecendo a forma de distribuição do encargo relativo aos honorários periciais, descabe, sem qualquer alteração fática, revisão posterior ex officio. Requer “seja suspenso o procedimento de liquidação de sentença, até o julgamento definitivo do presente recurso”. Preparo recolhido (IDs 19910335 e 19910336). É o relatório. Decido. A decisão de fls. 78/79 ID 19910337 nomeou perito e dispôs sobre o pagamento da remuneração respectiva nos seguintes termos: Determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio Perita do Juízo ANA CLAUDIA BACILIERI LEITE (claudia.imoveisdf@gmail.com, CPF no 93261900563), cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Às partes, para que, em 15 dias, arguam eventual impedimento ou suspeição do perito; indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, intime-se a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Após, intime-se a perita, cientificando-a da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente: proposta de honorários; currículo, com comprovação da especialização; contatos profissionais, inclusive endereço eletrônico para intimações pessoais. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 05 dias, após o que, será arbitrado o valor e intimadas ambas as partes para depósito dos honorários periciais, nos termos do art. 95, CPC. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se a perita a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC A ambiguidade quanto ao pagamento dos honorários periciais foi suprida pela decisão de fls. 93 ID 19910337, in verbis: Assiste razão à parte executada, uma vez que o pagamento de honorários periciais, neste momento processual, deve ser atribuído à parte executada. Fica intimada a parte ré a efetuar o pagamento dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se entender que está desistindo da perícia. Não se trata, a rigor, de mudança decisória, mas de elucidação e adequação acerca da responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito que não foi devida e claramente disposta anteriormente. Note-se que a decisão agravada vai ao encontro da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.274.466/SC: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. (REsp 1.274.466/SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/05/2014). A propósito do tema, vale colacionar a explanação de Daniel Amorim Assumpção Neves: Com relação ao pagamento dos honorários do perito, há interessante entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que incumbe ao executado a antecipação desses valores, pois, na fase de conhecimento, esse ônus é do autor somente porque não se sabe ainda quem será o vencedor da demanda. O autor adianta os valores, mas quem paga é quem perde o processo, ou seja, a parte sucumbente. Na liquidação, entretanto, já se parte da premissa de que o vencedor é o liquidante, de forma que não teria sentido aplicar nesse caso a previsão consagrada no art. 95 do CPC, exigindo dele um adiantamento para depois cobrar o valor do réu (Informativo 541/STJ, 2a Seção, REsp 1.274.466/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.05.2014, DJe 21.04.2014). (Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., rev. atual., Salvador, Ed. JusPodivm, 2020, p. 936). Não se vislumbra, portanto, preclusão hábil a empecer a readequação decisória impugnada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator